Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo em execução penal, interposto contra decisão que indeferiu a concessão de autorização de trabalho externo ao embargante. A Defesa alegou a existência de omissão no julgado, requerendo efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao indeferir o pedido de trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza de recurso de cognição limitada, voltado exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios somente é admitida em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto.
5. Inexiste vício a ser sanado, pois a decisão embargada analisou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais, inclusive os precedentes invocados, e justificou a impossibilidade de deferimento do trabalho externo diante da ausência de parâmetros mínimos que pudessem possibilitar a fiscalização.
6. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses defensivas, bastando fundamentar a sua decisão de forma suficiente e coerente com os elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.